Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-26.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006702-26.2018.8.11.0003
Recorrentes: Bunge Fertilizantes S.A. e Yara Brasil Fertilizantes S.A.
Recorridos: Edson Carlos Botelho Muniz e Eliana Espigari da Silva Muniz
Vistos.
Cumpra-se a decisão id 94195451.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.